Tribunal: TJPA
Processo: 0000555-78.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000555-78.2014.8.14.0028
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ELIANE ALMEIDA VIANA, W. G. V. P.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000555-78.2014.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA 16.292
APELADO: W.G.V.P
REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE ALMEIDA VIANA
ADVOGADO: RAFAEL DE NAZARÉ PINTO DUTRA – OAB/PA 25.962
ADVOGADO: ROMOALDO JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 11.666
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.495/2009. PAGAMENTO EFEUTADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DIFERENÇA APURADA. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 580 DO STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, através do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.350 e nº 4.627, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.945/2009.
2.
In casu,
considerando que o acidente ocorreu na data de 10.03.2010, a indenização deve observar os critérios e graduações contidas no art. 3º da Lei 6.194/74, observadas as alterações introduzidas pelas Leis 11.482/2007 e 11.495/2009.
3. Mediante perícia realizada no autor (id. 1265670 – Pág. 12), constatou-se a ocorrência de debilidade permanente na coxa direita com perda intensa em 75%. Enquadramento da perda anatômica/funcional que corresponde a 70% do valor máximo da cobertura R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos), ou seja, no montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).
4. Aplicação da redução prevista no inciso II do § 1º, da Lei 6. 194/74.
5. Tendo em vista a existência de pagamento parcial administrativo ao autor, faz
jus
a diferença no importe de R$ 6.142,50 (seis mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescida de correção monetária e juros moratórios, respectivamente, nos termos da Súmulas 580 e 426, ambas do STJ.
6. Honorários advocatícios devidos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000555-78.2014.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA 16.292
APELADO: W.G.V.P
REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE ALMEIDA VIANA
ADVOGADO: RAFAEL DE NAZARÉ PINTO DUTRA – OAB/PA 25.962
ADVOGADO: ROMOALDO JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 11.666
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., objetivando reformar a sentença (id. 1265674) proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que julgando procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por WALLACE GABRIEL VIANA PASSOS representando por ELIANE ALMEIDA VIANA, declarou a inconstitucionalidade das Leis 11.482/07 e 11.495/09 e, com base na Lei 6.194/74, condenou a requerida ao pagamento de diferença do seguro DPVAT no valor de R$ 9.180,00 (nove mil cento e oitenta reais).
Em suas razões recursais de Id. 1265678, o Apelante requer, a declaração da constitucionalidade da tabela instituída pela MP nº 451/2008, convertida na Lei nº 11.945/2009. Alega, que a hipótese dos autos se refere a "Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores", devendo ocorrer condenação no percentual da perda, em obediência à tabela anexa à lei nº 11.945/2009, de 70% do valor máximo indenizável R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com redução proporcional de 10% em razão do grau da lesão auferido como residual para o seguimento corporal lesionado – coxa direita – que perfaz a monta de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), valor já pago administrativamente a parte apelada. Por fim, defende que a correção monetária deverá incidir a partir do momento do ajuizamento da ação. Requer, ao final, a reforma do
decisum
.
Juntou documentos (id. 1265678 – Pág. 16 e 17).
Recurso recebido no duplo efeito (Id. 2870751).
Contrarrazões ofertadas no Id. 1265680, pugnando pela manutenção da sentença.
O Ministério Público de 2º Grau, ofertou parecer no id. 3708354, onde manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Após regular distribuição coube-me a relatoria, após regular distribuição.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação (Id. 1265678 – Pág. 18-20).
II. DO CONHECIMENTO
Peenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Com a entrada em vigor do CPC-2015, em 18.03.2016, e em respeito a regra do direito intertemporal e atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do CPC-73, uma vez que interposto sob a vigência da antiga lei processual.
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se sobre a sentença de piso que declarou, em controle difuso, a inconstitucionalidade da Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, para condenar o Apelante ao pagamento de diferença do seguro DPVAT no valor de R$-11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que merece prevalecer parcialmente o argumento levantado pelo Apelante.
Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, através do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.350 e nº 4.627, reconheceu a constitucionalidade das Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, como se extrai da ementa do referido julgado:
EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (ADI 4350, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014)
A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará encontra-se sedimentada de forma consonante,
in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009 AFASTADA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DA ADI N. 4350/DF, QUE RECONHECEU A COMPATIBILIDADE DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL COM A CARTA MAGNA. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. 1 - Cinge-se a controvérsia recursal à constitucionalidade das Leis 11.482/2007 e 11.954/2009; a comprovação ou não da invalidez permanente pela parte apelada; a satisfação perficiente dos valores devidos no âmbito administrativo; bem como a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios e, sucessivamente, à minoração da referida verba. 2 -
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº. 4350/DF reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº. 11.482/07 e dos arts. 30 a 32 da Lei nº 11.945/09, que fixam gradação e pagamento proporcional das indenizações, impõe-se, portanto, o reconhecimento da constitucionalidade dos citados diplomas legais
. 3 - Nos termos da legislação pertinente, a indenização do Seguro DPVAT, nos casos de Invalidez Parcial Permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009. 4 - In casu, o laudo do IML colacionado aos autos, atesta a perda funcional do segurado de membro inferior na proporção de 50%, revelando-se escorreito, assim, o pagamento administrativo no valor de R$ 6.750,00 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), não havendo, portanto, montante a ser complementado a título de seguro DPVAT. 5 - Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que devem ter a sua exigibilidade suspensa, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil/2015. 6 - Recurso de Apelação Conhecido e Provido, para declarar a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, bem como, reconhecendo satisfeito o valor do Seguro DPVAT pago na via administrativa, reformar a sentença vergastada, julgando improcedente a pretensão autoral. (2019.00285428-42, 199.986, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em Não Informado(a))
Assim, tem-se a constitucionalidade das referidas Leis, sobretudo em relação ao dever de gradação das lesões e sua adaptação à tabela anexa à Lei n.º 6.194/74.
No caso em análise, tendo em vista que o acidente ocorreu a 10.03.2010, a indenização deve observar os critérios e graduações contidas no art. 3º da Lei 6.194/74, com as alterações introduzidas pelas Leis 11.482/2007 e 11.495/2009.
Com efeito, conforme se depreende claramente dos autos, o laudo da perícia do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” concluiu que o apelado sofreu
“(...) 1ª lesão. Coxa direito com perda Intensa, 75%”
, e, respondendo ao sexto quesito legal – “
Resultou ou resultará debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função?
” –, respondeu que “
sim, debilidade permanente das funções do membro inferior direito, em 75%
”. Id. 1265670 – Pág. 12.
Neste sentido, temos que a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, determina que
a “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores” fica limitada a 70% do valor máximo de cobertura”.
Dessa forma, o valor do seguro deve ser calculado no percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor de R$13.500 (treze mil e quinhentos reais), pela perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o que perfaz a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).
Considerando que a lesão foi graduada como invalidez de repercussão Intensa, deve a indenização ser de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o retromencionado valor, totalizando R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), descontando-se, somente, o que já foi adimplido administrativamente no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).
Assim, o valor total a ser pago para o recorrido é de R$ 6.142,50 (seis mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme previsto no inciso II, do § 1º, da Lei 6. 194/74,

in verbis
:
“Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.
(...)
§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(...)
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”.
No concernente a irresignação para aplicação da correção monetária, a matéria encontra-se consolidada pelo STJ, através da edição da súmula nº 580, in verbis: “
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.
(Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).
A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - CORREÇÃO MONETÁRIA -SUCUMBÊNCIA.
I - O termo inicial da correção monetária é a data do evento, conforme entendimento do STJ.
II - Inexistência de sucumbência, diante do pedido visando o pagamento da indenização correspondente ao grau de incapacidade verificada na perícia. Eventual fixação de valor menor não significaria sucumbência recíproca, na medida em que foi vencedor. Indenização que deve ser fixada de acordo com o grau de invalidez constatado na perícia. III - Provimento do recurso (TJ-RJ - APL: 00663934020168190001, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/07/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).
EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - CORREÇÃO MONETÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ.
O Superior Tribunal de Justiça (em sede de recurso repetitivo - REsp nº 1.483.620) consagrou o entendimento de ser devida correção monetária a partir do sinistro,
ainda que a quitação administrativa tenha ocorrida de forma integral e no prazo estipulado no art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/1974. (TJ-MG - AC: 10000191012863001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020).
Por fim, penso que não sustenta a tese recorrente de que não há possibilidade de condenação em honorários advocatícios.
Sobre o assunto, já determinava o CPC/73 (vigente à época da prolação da sentença):
“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. § 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.
Conforme se verifica, desde o CPC de 1973, já havia a previsão de condenação em honorários advocatícios.
Neste diapasão, conforme se percebe do § 3º do artigo supra, os honorários serão fixados ente o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), percentual este que foi estipulado pelo Juízo de primeiro grau.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO PARA O VALOR DE R$ R$ 6.142,50 (SEIS MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO ACIMA. MANTIDOS TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2021